Tribunal: TJMT
Processo: 1060804-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060804-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3802-45 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALISSON DE JESUS - CPF: 016.695.271-07 (RECORRIDO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
–
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM AÇÃO ANTERIOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – ANOTAÇÃO QUE, EMBORA DE NATUREZA NÃO PÚBLICA, INTERFERE NA CONCESSÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo.

2.
A manutenção de anotação de "prejuízo" no SCR, mesmo após decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito, caracteriza falha grave do fornecedor de serviços, em violação ao dever de diligência e boa-fé nas relações de consumo.

3. A perpetuação da condição de inadimplente por parte do banco, mesmo diante de ordem judicial contrária, afeta a honra objetiva do consumidor, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.

4. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 2.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a) Determinar que o requerido se abstenha de lançar informação de prejuízo ou débito do contrato objeto da demanda;

b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil Reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária, ambos a partir desta data, aplicando os índices da nova redação do artigo 406 do Código Civil.”

O recorrente sustenta, em síntese, que o SCR tem natureza meramente informativa, não configurando cadastro restritivo, bem como não houve comprovação de negativa de crédito ou qualquer prejuízo concreto. Por fim, que não se caracteriza conduta ilícita nem responsabilidade civil da instituição; e que a indenização por dano moral seria indevida, por se tratar de mero aborrecimento.

A controvérsia se limita a saber se a manutenção de anotação de prejuízo no SCR, após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito, configura ato ilícito indenizável por dano moral.

Com efeito, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de dados de caráter sigiloso e de uso exclusivo das instituições financeiras e do próprio Banco Central, alimentado por informações prestadas pelas instituições financeiras, conforme regulamentação própria.

Embora o SCR não constitua, formalmente, cadastro restritivo de crédito nos moldes do SERASA ou SPC, é inegável que suas informações são utilizadas como parâmetro para análise de risco e concessão de crédito, impactando diretamente a vida financeira dos consumidores.

Portanto, a alegação do banco de que o SCR possui natureza meramente informativa não afasta sua relevância prática como mecanismo de avaliação da capacidade creditícia, tampouco isenta a instituição da responsabilidade por eventuais informações equivocadas ou desatualizadas.

No caso, a relação entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC). Nessa condição, aplica-se o art. 14 do mesmo diploma legal, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

A instituição financeira, ao manter por vários meses a anotação de “prejuízo” no SCR referente a um débito declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado, incorreu em flagrante falha na prestação do serviço. Tal conduta viola o dever de cuidado, diligência e boa-fé objetiva exigidos nas relações de consumo
.

Cabe ressaltar que era ônus do banco, ao tomar ciência da decisão judicial, proceder à imediata exclusão da informação, especialmente por se tratar de anotação que remete à inadimplência, ainda que em sistema interno, e que, por consequência, compromete a reputação creditícia do consumidor.

A jurisprudência pátria vem reconhecendo que a
manutenção indevida de restrição
, mesmo em sistema de consulta restrita, constitui ato ilícito passível de reparação por danos morais. A ofensa à dignidade do consumidor decorre não apenas da exposição a terceiros, mas também da perpetuação indevida de um histórico financeiro negativo.

A anotação de “prejuízo” no SCR, quando baseada em débito declarado inexigível, perpetua a condição de inadimplente, violando o direito à honra objetiva e à imagem do consumidor, fundamentos esses garantidos constitucionalmente (art. 5o, incisos V e X, da CF/88).

Dano moral, nesse contexto, configura-se in re ipsa, ou seja, independe de demonstração específica do prejuízo, sendo presumido diante da conduta ilícita e da gravidade da situação. Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação substancial à integridade moral e financeira do cidadão, especialmente quando a informação incorreta persiste por meses após o reconhecimento judicial da inexistência da dívida.

Desse modo, o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) revela-se proporcional ao dano sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025